Tribunal: TJDFT
Processo: 0748680-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748680-03.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE ANDRE CASTRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOAO CLEBER SILVA PEREIRA em favor de KAIQUE ANDRE CASTRO DA SILVA, ora paciente, requerendo que o paciente seja colocado liberdade. O paciente foi preso em flagrante, em 12/10/2023, pelo crime de descumprimento de medidas de protetivas e teve a prisão convertida em preventiva em 14/10/2023. Promovido o arquivamento quanto a esse crime, a MM. Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Itapoã, em 9/11/2023, revogou a prisão preventiva e declinou a competência à Vara Criminal do Itapoã para processar e julgar os crimes dos arts. 306 do CTB e 330 do CP, cometidos no contexto que deu origem à prisão em flagrante (ID 53424911 - pag. 92). Na certidão de ID 53424911 - Pág. 103, o Oficial de justiça certificou que, em 9/11/2023, às 22h40, o alvará de soltura foi entregue à plantonista do CDP2 e essa informou que o paciente foi posto em liberdade. Redistribuídos os autos à Vara Criminal do Itapoã, foi expedido alvará de soltura em 14/11/2023 (PJE1 - ID 178186772). Na petição de ID 53470689, o impetrante alegou que o paciente permanece sofrendo constrangimento ilegal. Solicitadas informações ao Juízo de primeira instância, o MM. Juiz da Vara Criminal do Itapoã informou o seguinte (ID 53612416): “Em atenção o Ofício encaminhado por essa. C. Turma Criminal, ID no 178346629, solicitando informações nos autos do Habeas Corpus impetrado pela Defesa do paciente KAIQUE ANDRE CASTRO DA SILVA, já respondido por meio do ofício Ofício no 494 /2023 – VCRITA, nesta mesma data, venho complementar as informações atinentes aos atos processuais que se sucederam: Após diligências pela Secretaria deste Juízo junto a Secretaria de Administração Penitenciária SEAP, via CDP - em atendimento à decisão prolatada ao id.178452143 - obteve-se a confirmação de que o denunciado permanece preso provisoriamente com vinculação aos autos 0706169-63.2023.8.07.0008, conforme certidão id.178454638. Sendo assim expediu-se incontinenti o competente alvará de soltura nos termos da decisão proferida nesta data ao id.178452143 (objeto das informações inicialmente prestadas), cuja ordem de liberação seguiu para cumprimento por meio de mandado, regularmente distribuído via CEMAN na data de hoje para cumprimento em caráter de urgência. Cumpre destacar, contudo, que este juízo tem como praxe a expedição de todos documentos atinentes às ordens de prisão e soltura no ambiente virtual do BNMP2.0. Entretanto, não foi possível nesse caso específico a expedição do alvará de soltura por meio daquela ferramenta diante a prévia expedição de documento análogo no dia 14.11.2023, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF, conforme certidão id.178186766, ostentando o indiciado a condição "em liberdade" no referido sistema, que, por sua vez, não apontou qualquer ordem de prisão ativa. Por tal razão a ordem de liberação (alvará) foi excepcionalmente expedida no ambiente eletrônico do PJE e aguarda efetivo cumprimento pelo digno Oficial de Justiça a quem fora distribuída.” Em consulta ao processo de origem (0706169-63.2023.8.07.0008), verifica-se que, na data de 18/11/2023, foi juntada certidão em que a oficiala de justiça certificou que, em 17/11/2023, intimou o paciente e que “o senhor KAIQUE ANDRE CASTRO DA SILVA foi posto em liberdade, segundo informações da policial Tayene.” (ID 178579034) Em 20/11/2023, a diretora da Vara Criminal do Itapoã/DF certificou que “diante a informação certificada nos autos pelo digno oficial de justiça em registro ID 178579034, a Secretaria procedeu à atualização das informações criminais com a data da efetiva soltura do indiciado, bem como retirou a tramitação prioritária réu preso”. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 21 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador